Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-68.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REJEITADA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA ALEGADA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. SUSPEITA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O autor Ricardo Aguiar Lima afirma ter contratado junto ao Banco Pan S/A a portabilidade de dois empréstimos outrora firmados junto ao Banco Alfa S/A e Banco BRB S/A para o banco réu, sendo que as propostas previam novos empréstimos que seriam pagos em 39 parcelas de R$ 1.004,84; e 42 parcelas de R$ 183,73, respectivamente. Contudo alega ter sido surpreendido com a contratação, mediante fraude, de empréstimo que na verdade contemplava 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 1.067,75 (mil e sessenta e sete reais e setenta centavos).

2. Insurge-se o réu/recorrente Banco Pan S/A, em desfavor da sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante – DF, que declarou a inexistência da relação jurídica e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

3. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais em face da complexidade da matéria. Não prospera a alegação do réu/recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. O juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, mormente quando pode formar a sua convicção com os elementos já existentes nos autos. Ademais, restou preclusa a oportunidade do réu requerer a realização de perícia, tratando-se, portanto, de nítida inovação vedada nesta sede recursal. Preliminar Rejeitada.

4. Mérito. Restou demonstrado que a primeira página do contrato de empréstimo (mútuo bancário) que continha as informações e condições mais importantes do empréstimo, tais como taxa de juros, valores e quantidades das prestações não contém a rubrica do autor na respectiva página do instrumento, que afirma tê-lo subscrito. Presume-se que tal página do contrato, foi desencartada e, provavelmente substituída por outra folha, que não contém a firma do autor, justamente porque ele não a subscreveu.

5. Assim, é forçoso reconhecer a inexistência de vontade do autor relativa entabulamento das condições do contrato, posto que não houve sua anuência na contratação do empréstimo nos moldes em que consignado, qual seja, o empréstimo do valor de R$ 42.650,00 (líquido), a ser pago em 96 parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.006,75 a um custo efetivo total de 29,03% a.a.; o que atrai a declaração de inexistência do respectivo negócio jurídico.

6. O contrato de empréstimo fraudulento decorrente de fraude, por si só, não gera dano moral, posto que não tem aptidão para atingir os direitos de personalidade do consumidor. Não há comprovação de grave lesão à pessoa do autor, a sua imagem e/ou a sua personalidade, capaz de ensejar a condenação por danos morais, não passando de meros aborrecimentos da vida cotidiana em sociedade. Observa-se, ainda que não houve qualquer negativação indevida, de forma que também resta afastado o eventual dano moral in re ipsa, o que atrai o afastamento dessa parte da condenação relativa aos danos morais.

7. Precedente na Turma: (Acórdão no 1.308.731, Proc.: 0723097-70.2020.8.07.0016, Caso: Sofia Augusta Neiva de Pádua Pereira versus Banco Santander Brasil S/A; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, tão-somente para reformar em parte o julgado, extirpando dele a condenação por danos morais, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

9. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua da existência de recorrente vencido na integralidade, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95.

10. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.